Tribunal: TJDFT
Processo: 0711414-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Rejeita-se a alegação de que se consumou prescrição intercorrente quando mantida a marcha processual, com movimentação do credor, que não se manteve inerte na busca da satisfação da pretensão executiva, bem como por estar o cumprimento de sentença suspenso, o que obsta a fruição do prazo prescricional.

2. Agravo de instrumento não provido.